Tribunal: TCU
Processo: 033.934/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor da Multi-Obras Construtora Ltda., além de Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa como então prefeita do município de Tracunhaém ̶ PE (gestões 2000-2004 e 2009-2012), diante da execução apenas parcial do objeto do Convênio 639/2003 (SIAFI 489667) destinado à construção de melhorias sanitárias domiciliares, consistente em 150 módulos sanitários tipo B, nos termos do plano de trabalho aprovado sob o valor original de R$ 301.996,38 pelo aporte de R$ 292.904,37 em recursos federais e de R$ 9.092,01 em recursos da contrapartida, dos quais foram liberados R$ 161.452,18.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor da Multi-Obras Construtora Ltda., além de Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa como então prefeita de Tracunhaém ¿ PE (gestões: 2000-2004 e 2009-2012), diante da execução apenas parcial do Convênio 639/2003 (SIAFI 489667) destinado à construção de 150 módulos sanitários pelo tipo B em melhorias sanitárias domiciliares sob o valor original de R$ 301.996,38 pelo aporte de R$ 292.904,37 em recursos federais e de R$ 9.092,01 em recursos da contrapartida, tendo sido liberado, todavia, o valor federal de R$ 161.452,18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 28/12/2004 85.004,14 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.